Tribunal: TJMT
Processo: 0011703-82.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011703-82.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABELA GOMES RODRIGUES ALVES - CPF: 007.228.901-50 (APELADO), DANIEL PENALVA VERDOLIN - CPF: 719.485.701-49 (ADVOGADO), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0002-15 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ILAN GOLDBERG - CPF: 043.050.087-42 (ADVOGADO), JONAS ALBRECHT DOPKE 98724738115 - CNPJ: 16.889.478/0001-54 (APELANTE), JONAS ALBRECHT DOPKE - CPF: 987.247.381-15 (APELANTE), JOAO PAULO RODRIGUES (APELANTE), JONAS ALBRECHT DOPKE 98724738115 - CNPJ: 16.889.478/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO UTILIZANDO PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. contra sentença que determinou o pagamento de indenização por dano material e moral à autora, vítima de golpe cometido por terceiro utilizando a plataforma da ré para anúncio fraudulento. A sentença fixou os danos materiais em R$ 18.195,84 e dano moral em R$ 10.000,00. A ré alega inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e pleiteia, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ré deve ser responsabilizada pelos danos materiais e moral decorrente de golpe praticado por terceiro em ambiente externo à plataforma digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, é afastada pela culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Restou comprovado nos autos que as tratativas e transações financeiras ocorreram fora do ambiente seguro da plataforma, por iniciativa da autora, o que caracteriza fortuito externo e exclusão do nexo causal. Golpes praticados fora do sistema do fornecedor, sem utilização de suas ferramentas seguras, afastam a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da autora apenas em relação ao apelante.

Tese de julgamento
: “Não se verifica responsabilidade civil do fornecedor de plataforma digital por golpe praticado por terceiro fora do ambiente seguro disponibilizado pela plataforma, configurando-se culpa exclusiva da vítima.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1060217-51.2021.8.26.0100, Rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2022; Súmula no 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.
contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da ação de
Rescisão Contratual c/c Indenização por dano material e moral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Elizabela Gomes Rodrigues Alves
. Para reconhecer a responsabilidade da ré pelos prejuízos sofridos pela autora em decorrência de fraude ocorrida em transação realizada por meio do site da ré para a venda de um veículo.A sentença condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 18.195,84 (dezoito mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao prejuízo financeiro alegado pela autora. Além disso, fixou-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelo dano moral, em razão dos transtornos e da angústia sofridos. A ré foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta inexistir falha na prestação do serviço, sustentando que a plataforma eletrônica opera com elevados padrões de segurança, não podendo ser responsabilizada pelos atos fraudulentos cometidos por terceiros. Alega ainda que não restou comprovado o nexo causal entre a conduta da empresa e os prejuízos suportados pela autora, motivo pelo qual requer a reforma total da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Subsidiariamente, a recorrente pleiteia a redução do valor fixado a título de dano moral, afirmando que o montante arbitrado se mostra desproporcional e em desacordo com precedentes jurisprudenciais aplicáveis a casos semelhantes. Por fim, requer a reforma da decisão para atender aos pedidos formulados em sede recursal.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 254971186), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Elizabela Gomes Rodrigues Alves

propôs ação de rescisão contratual e indenizatória em desfavor do
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda
, e outros, sustentando que sofreu
um golpe em agosto de 2013. Ela verificou um anúncio no site da ré, MercadoLivre.com, referente à venda de um veículo modelo HB20S Premium, 1.6, Automático, ano 2013/2014. Após negociar com os supostos vendedores, realizou um depósito no valor de R$ 700,00 na conta de João Paulo Rodrigues, como entrada no negócio. Em seguida, foi informada pelo Sr. Jonas, segundo requerido na ação, que poderia buscar o veículo na cidade de Novo Horizonte, São Paulo.

Ao chegar ao local indicado, juntamente com seu esposo, constatou que a empresa supostamente responsável pelo veículo não existia e que o endereço fornecido era um terreno baldio, percebendo, então, que fora vítima de um golpe praticado por meio da plataforma da ré. Consternada, a autora registrou um boletim de ocorrência relatando o fato.

Alegando que o golpe foi viabilizado por um anúncio publicado na plataforma da ré, que obtém comissões pelas vendas realizadas, a autora ingressou com a presente ação, pleiteando a reparação pelos danos sofridos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar que os requeridos paguem indenização por danos materiais, no valor de R$ 18.195,84 (dezoito mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao prejuízo financeiro alegado pela autora. Além disso, fixou-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelo dano moral, em razão dos transtornos e da angústia sofridos. A ré foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta inexistir falha na prestação do serviço, sustentando que a plataforma eletrônica opera com elevados padrões de segurança, não podendo ser responsabilizada pelos atos fraudulentos cometidos por terceiros. Alega ainda que não restou comprovado o nexo causal entre a conduta da empresa e os prejuízos suportados pela autora, motivo pelo qual requer a reforma total da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Subsidiariamente, a recorrente pleiteia a redução do valor fixado a título de dano moral, afirmando que o montante arbitrado se mostra desproporcional e em desacordo com precedentes jurisprudenciais aplicáveis a casos semelhantes. Por fim, requer a reforma da decisão para atender aos pedidos formulados em sede recursal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia posta em julgamento envolve a análise da responsabilidade do MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. pelos prejuízos alegados pela parte autora, em razão de golpe praticado por terceiro que utilizou a plataforma da recorrente para publicar um anúncio fraudulento.

Ao analisar os autos, constata-se que a própria autora, em sua narrativa e nos documentos juntados, admite que as tratativas e transações financeiras relacionadas ao negócio ocorreram fora do ambiente da plataforma da ré. Conforme relatado, as comunicações subsequentes entre a autora e o suposto vendedor foram realizadas por e-mail e telefone, fora do ambiente seguro da plataforma do MercadoLivre. Ademais, o depósito da quantia de R$ 700,00 foi efetuado diretamente na conta bancária indicada pelo suposto vendedor, sem a utilização de quaisquer ferramentas ou mecanismos de pagamento oferecidos pela ré.

Diante disso, não se verifica nexo de causalidade entre a conduta do MercadoLivre e os danos sofridos pela autora.

A jurisprudência pátria, em hipóteses semelhantes, tem reconhecido que a ausência de vínculo direto entre as condutas imputadas ao fornecedor da plataforma e o dano alegado afasta a responsabilização civil. Nesse sentido, destaca-se que a responsabilidade objetiva das empresas que disponibilizam plataformas digitais para intermediação de negócios, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não pode ser estendida a situações em que a própria vítima opta por agir fora do ambiente seguro proporcionado pelo sistema.

Para que haja responsabilidade civil, é indispensável a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o dano. No caso concreto, o golpe foi praticado por terceiro (fortuito externo), e a ocorrência de negligência por parte da autora, ao agir fora das regras e dos mecanismos de segurança da plataforma, contribuiu diretamente para o evento danoso. Conforme bem assinalado em precedente análogo:

“RECURSO INOMINADO N.o 1004074-25.2024.8.11.0045.ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE RECORRENTE: ELAYNE BISPO MEIRARECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 11/11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DE JULGAMENTO DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO ATENDENTE FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ART. 14, § 3o, INCISO II, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o primeiro contato do golpista com a parte Autora foi fora da plataforma do aplicativo, via telefone.2. Na hipótese dos autos não se verifica nexo de causalidade entre qualquer conduta do requerido e o dano suportado pelo reclamante, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil. O reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro, o que não poderia ter sido evitado pelos reclamados, mas sim pela adoção das medidas de prevenção pelo próprio recorrente. Inobstante as regras da plataforma MercadoLivre, o reclamante repassou informações, ou seja, fora do ambiente virtual do reclamado.3. Logo, não há como responsabilizar a reclamada, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio recorrente, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado.4. conforme consta dos fundamentos da sentença:“In casu, em que pese a parte autora sustentar que adquiriu o produto diretamente da requerida, verifica-se nos documentos apresentados, que a autora entrou em contato com o suposto vendedor, conforme conversas apresentadas na inicial. Por fim, a autora reconhece na inicial posteriormente, verificou-se que tratava de um golpe.” 5. Dessa forma, verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços.6. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, fora da plataforma da Reclamada.7. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – GOLPE DO BOLETO FALSO” – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.“Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado canal não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (N.U 1030637-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029166-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS OPERADORES FINANCEIROS - DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS DOS RECLAMADOS STONE PAGAMENTOS S.A E BANCO DO BRASIL CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DO RECLAMADO VAGNER SILVA SEABRA CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1012471-73.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC
.” (R.I n. 1004074-25.2024.8.11.0045, 3a Turm. Rec. Civ., Rel. Dr.Aristeu Dias Batista Vilella, j.11.11.24.

Em tais circunstâncias, não se pode imputar à ré o dever de reparar os danos alegados, uma vez que inexiste falha na prestação do serviço que possa ser diretamente atribuída à plataforma do MercadoLivre. O golpe, ainda que lamentável, foi praticado por terceiro, sem a colaboração direta ou indireta da ré, configurando, assim, excludente de responsabilidade.

Nessa trilha, salta aos olhos a culpa exclusiva do consumidor na espécie, o que afasta a responsabilidade do banco apelante, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
Apelação. Ação de reparação de danos. Prestação de serviços bancários. Golpe realizado por ligação telefônica. Transferência realizada com a utilização de dados fornecidos pelo autor. Ausência de falha na prestação de serviços. Culpa exclusiva da vítima. Ressarcimento de valores e pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10602175120218260100 SP 1060217-51.2021.8.26.0100, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 02/05/2022, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02.05.2022)”

“RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 'GOLPE DO MOTOBOY'. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A SUPOSTO PREPOSTO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVADA VÍTIMA. PRECEDENTESDO STJ.
1. Segundo o entendimento dominante do STJ, a entrega de cartão de crédito a estelionatário que se faz passar por preposto da instituição bancária, vulgarmente conhecido como 'golpe do motoboy', configura culpa exclusiva da vítima consumidora (inciso II do

§ 3o do artigo 14 do CDC), afastando qualquer responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos de tal prática (compras realizadas na internet com os dados impressos no plástico).
Precedentes do STJ: decisões monocráticas no Agravo em REsp 1.626.944/SP (2019/0352902-8); no AgInt no Agravo em REsp 1.527.980/SP e no

Agravo em REsp 1.567.941/SP. 2. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-GO - Reclamação: 04521966720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 05/02/2021, 2a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2021)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA POR MEIO DE INTERNET BANKING MEDIANTE UTILIZAÇÃODE DADOS E SENHA PESSOAL.CONFISSÃODO AUTOR DE QUE INFORMOU SEUS DADOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVADA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A transferência bancária decorrente de golpe aplicado no consumidor que, seja por ingenuidade ou descuido, mas por sua culpa exclusiva, fornece seus dados bancários pessoais e senha a criminosos afasta a responsabilidade objetiva do banco e, consequentemente, o dever de indenizar. (TJ-SC - RI: 03262585520168240038 Joinville 0326258-55.2016.8.24.0038, Relator: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Quinta Turma de Recursos - Joinville)”.

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Nesse diapasão, não andou bem a douta magistrada, devendo ser reformada a sentença recorrida e julgar improcedente a demanda apenas em relação ao Mercado Livre, mantendo o restante incólume.

Desta feita, a sentença deve ser reformada de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, apenas em relação ao Mercado Livre.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025